Tribunal: TJDFT
Processo: 0719183-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719183-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: INVEST PLUS SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - ANAPE DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AVARIAS NO IMÓVEL. OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE REPAROS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA SUA EXTENSÃO DESPROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos apenas no apelo não comportam conhecimento, por caracterizar verdadeira inovação e contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Tampouco é admissível a juntada de novo documento após a sentença, salvo se comprovada a força maior. Recurso conhecido em parte. 2. Dispõe o artigo 23, inciso III, da Lei 8.245/91, que é obrigação do locatário restituir o imóvel ao final da locação no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. 3. Não demonstrada a necessidade de reparos e o respectivo valor, não é possível acolher a pretensão condenatória (art. 373, inciso I, do CPC). 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA SUA EXTENSÃO DESPROVIDO. A recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 23, inciso III, da Lei 8.245/1991, defendendo a possibilidade de juntada extemporânea de documentação à inicial, desde que seja de boa-fé e que seja aberta a possibilidade de manifestação à outra parte. Prossegue asseverando que restaram suficientemente comprovados nos autos tanto a necessidade de reparos no imóvel, como o valor gasto para a execução dos serviços. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente não carreou para os autos comprovante de complementação do pagamento, que foi recolhido a menor, embora intimada nos termos do artigo 1.007, § 2o do CPC, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de ID 32663813. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO OFICIAL IDÔNEO OU CERTIDÃO EMITIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TABELA COM CONTEÚDO MERAMENTE INFORMATIVO, EXTRAÍDA DA INTERNET. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. Conforme entendimento do STJ, "Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte" (AgInt no AREsp 1177962/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/09/2018, DJe 06/09/2018). 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1796674/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/11/2021). Ainda que esse óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não mereceria transitar em relação à alegada afronta aos artigos 373, inciso II, do CPC, e 23, inciso III, da Lei 8.245/1991. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “Ao juntar a nota de serviço, a recorrente não apontou o fato que a impediu de fazer em momento anterior. Além disso, não ficou claro se se trata de documento que a parte desconhecia e que não estava em seu alcance, ou se se referia a prova de fato superveniente àqueles descritos na inicial. (...) a suplicante não instruiu o feito com a demonstração da necessidade dos reparos, além da falta de comprovante de gastos (...). Cumpre acrescentar que não era essencial ou necessário comprovar o efetivo gasto, mas a necessidade de reparos e o respectivo valor, ônus do qual não se desincumbiu. Nem mesmo a ocorrência da vistoria inicial restou incontroversa, uma vez que o laudo não foi juntado e a locatária afirmou nunca ter assinado o respectivo documento. Por fim, a necessidade de pintura e limpeza no ar-condicionado poderiam ser demonstradas por qualquer meio de prova admitido pela legislação processual, mas desse ônus não se desincumbiu a parte demandante” (ID 29130358). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029